Tribunal: TJDFT
Processo: 0718499-26.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DEMONSTRADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 42 DO CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PAGAMENTO EM DOBRO. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos celebrados entre as partes, a inexistência de cobrança das referidas avenças, determinar a exclusão dos débitos dos sistemas internos e externos da requerida, condenar a ré ao ressarcimento de R$ 19.507,42 (dezenove mil, quinhentos e sete reais e quarenta e dois centavos), ao pagamento do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais e oficiar o SPC/SERASA para que se proceda à exclusão do nome da autora de seus cadastros.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer com repetição de indébito. Narrou que em 2022 firmou contrato com a requerida para prestação de serviços de telefonia fixa e TV, no valor mensal de R$ 129,93 (cento e vinte e nove reais e noventa e três centavos). Pontuou que em abril de 2022 verificou que a recorrente estava realizando cobrança superior ao valor contratado, bem como por serviços adicionais não pactuados. Ressaltou que solicitou a retirada das cobranças indevidas e que a própria requerida verificou o pagamento a maior. Contudo, nos meses subsequentes não foi observada a realização do estorno e ainda foram acrescentadas novas cobranças. Asseverou que ante o problema, realizou os pagamentos e requereu o cancelamento dos serviços. Afirmou que não foi estornado o valor pago a maior e que ainda lhe foram cobradas multas por quebra contratual ante a cláusula de fidelidade, bem como seu nome foi incluído nos serviços de proteção do crédito.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 48134651). Contrarrazões apresentadas (ID 48134657).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ausência da repetição de indébito, devendo a devolução ocorrer de forma simples e na inexistência dos requisitos ensejadores da indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a empresa recorrente alegou que não houve má-fé de sua parte, não havendo a comprovação dos requisitos do parágrafo único do art. 42 do CDC para devolução em dobro. Pontuou que a devolução dos valores deve se dar de forma simples, pois ausentes os elementos essenciais da repetição do indébito. Ressaltou que não cabe a condenação em indenização por danos morais pois havia, em nome do autor, negativação preexistente, não havendo, também, comprovação de sua conduta danosa. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença, devendo a devolução dos valores pagos ser feita de forma simples, e que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.
7. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, verificou-se a cobrança indevida e o pagamento indevido, pois a própria recorrente reconhece que deve haver a devolução dos valores pagos. Quanto à má-fé, conforme documento de ID 48134625 - pg. 3, a recorrente reconheceu que os contratos foram cancelados sem pendências financeiras e que os valores gerados a título de multa por fidelidade não foram informados quando do pedido do cancelamento, cabendo a restituição. Assim a recorrente agiu em evidente engano injustificável, pois informou que nada era devido e mesmo assim, realizou a cobrança de dívida inexistente. Assim, cabível a repetição do indébito ante a presença dos requisitos estabelecidos no art. 42 do CDC.
8. Dano moral. Conforme se verifica do documento de ID 48134627, havia, em nome do autor, dívidas preexistentes inscritas nos cadastros de inadimplentes. Assim, aplica-se ao caso a Súmula 385 do STJ que estabelece que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Indenização por dano moral não configurada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, mantendo-se a condenação em sede de repetição de indébito, ante os requisitos do art. 42 do CDC e excluindo a indenização por danos morais em face da preexistência de dívidas inscritas no nome do autor nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.